Tribunal: TJPA
Processo: 0007644-84.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007644-84.2017.8.14.0049

APELANTE: SARA ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007644-84.2017.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL

APELANTE: SARA ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007644-84.2017.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL

APELANTE: SARA ARAUJO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
SARA ARAUJO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I, do CP à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (Id. 9534247), que em 29/04/2017 o ofendido Jorge Arlindo Duarte do Nascimento trafegava em via pública, momento em que foi abordado pela apelante e mais dois comparsas e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, fugindo após a prática delituosa.

Ato contínuo, a vítima perseguiu os criminosos e os alcançou, ocasião em que policiais militares foram acionados e lograram êxito em capturar a recorrente.

Por tais condutas,
a Apelante

foi denunciada como incursa nas sanções descritas no art. 157, §2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 9534282), contra a qual a defesa recorreu (Id. 9534285) pugnando por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como pela exclusão das majorantes de arma de fogo e concurso de agentes..

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 9534286).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 17252844)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

A Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Ids. 9534239 a 9534246).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 9534282), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pela vítima
Jorge Arlindo Duarte do Nascimento
e das testemunhas José Sebastião Pereira do Nascimento, Neverson Modesto da Rocha e Rute Barbosa da Conceição (Ids. 9534290 a 9534299- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, a Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pela Apelante de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do afastamento da majorante de emprego de arma.

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena aplicada a recorrente.

Adianto, que tal pleito encontra-se equivocado, uma vez que o magistrado não aplicou a referida majorante por uso de arma de fogo, não havendo maiores considerações a serem feitas acerca do tema.

3.

Da exclusão da majorante por concurso de agentes.

Irresignada a apelante pugna pela exclusão da majorante do concurso de agentes.

No entanto, tal argumento não deve prosperar.

Ao contrário do que alega e tenta fazer crer a Defesa,
pelos elementos fático-probatórios extraídos do processo, depreende-se encontrar-se configurado cabalmente o concurso de agentes, uma vez que a ação foi perpetrada por mais de uma pessoa conforme se verifica através do
depoimento em Juízo da vítima e das testemunhas.

Como é cediço, para o reconhecimento do roubo majorado pelo concurso de pessoas, se exige a cooperação dos agentes na fase executiva do crime e o acordo de vontades, prévio ou não, em relação à conduta.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Assim, resta
evidenciado o liame subjetivo entre as condutas diante da inquestionável combinação prévia de vontade e divisão de tarefas entre os agentes na ação criminosa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

Belém, 08/05/2024